Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-02.2021.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-02.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ZILDA MARIA DA SILVA - CPF: 868.113.711-53 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inscrição por suposta ausência de margem consignável, incumbe ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a baixa da restrição e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida por parcela já paga, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

I -
Confirmar a liminar concedida e

DETERMINAR a baixa da restrição do nome da parte autora;

II -
CONDENAR, solidariamente, as requeridas, a título de danos morais, ao pagamento da importância de
R$
10
.000,00 (dez
mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não apresentou todos os comprovantes de descontos, muito menos comprovou que estava em dia com os pagamentos, fato este que não foi levado em consideração na sentença.

Afirma que o benefício da autora foi suspenso por um período de 05 (cinco) meses e o banco não recebeu nenhum repasse das parcelas durante os meses de março até julho/2020, retomando apenas em agosto, o que motivou a inadimplência e, consequentemente, a inscrição.

Alega que o extrato apresentado em contestação comprova a existência de inscrição anterior, de modo que deve ser aplicada a súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, o afastamento ou ao menos a minoração do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que houve inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da ausência de desconto da parcela do mês de abril/2020 referente a empréstimo.

A parte promovente, na inicial, alega que possui empréstimo junto ao banco promovido e que os descontos das parcelas ocorrem diretamente do seu benefício previdenciário mensalmente, bem como que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Junta na inicial Demonstrativo de Crédito de Benefícios INSS referente aos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021 demonstrando que houve desconto de parcela no valor de R$ 85,56 (oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e, ainda, extrato demonstrando a inscrição referente a débito com vencimento em 07.04.2020.

Em contestação e em grau recursal, o banco afirma que pelo fato do benefício da promovente ter sido suspenso por ausência de margem consignável, não foi possível realizar o desconto das parcelas entre março e julho de 2020, ficando débitos em aberto que ocasionaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a tese de perda de margem apresentada não restou comprovada nos autos, não havendo nem mesmo em recurso comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, não tendo lhe facultado o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Sendo a parcela do mês de abril/2020 devida, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ante a ausência de notificação do consumidor informando a respeito da impossibilidade de desconto da parcela, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, analisando o extrato juntado em contestação, é possível observar a existência de inscrição preexistente a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida se refere a débito com vencimento em 07.04.2020, tendo sido inscrita em 17.04.2020 (R$ 3.422,40) e a inscrição preexistente ocorreu em 01.04.2019 (R$ 5.871,92) pelo Banco Votorantim, sendo a exclusão em 12.03.2021.

Ainda que a inscrição anterior tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inscrição do débito ora discutido, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima, de modo que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022